Tribunal: TJSP
Processo: 1021461-90.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Honorários Periciais
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título executivo judicial referente a honorários periciais arbitrados em decorrência da prestação pelo recorrente de serviços em diversos processos. Competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento do feito. Apelante que fora designado para a elaboração de laudos decorrentes de perícia em ações nas quais o ônus para arcar com os honorários próprios fora atribuído

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título executivo judicial referente a honorários periciais arbitrados em decorrência da prestação pelo recorrente de serviços em diversos processos. Competência da Vara da Fazenda Pública para o processamento do feito. Apelante que fora designado para a elaboração de laudos decorrentes de perícia em ações nas quais o ônus para arcar com os honorários próprios fora atribuído a beneficiários da gratuidade da justiça. Dever do Estado em suportar o pagamento dessa verba. Prescindibilidade de comprovação acerca de trânsito em julgado da ação para a cobrança desses créditos. Sem embargo, nos termos do artigo 95, §3o, II, do Código de Processo Civil, observância aos limites previstos em tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça em relação à exigibilidade dos montantes fixados que é de rigor. Honorários periciais, porém, que foram arbitrados mediante apreciação dos magistrados oficiantes que puderam, então, aferir a respeito da complexidade das matérias tratadas e do tempo de labor despendido. Limitação dos valores a serem pagos por essa recorrida ao estabelecido pelo artigo 2o, §4o, dessa resolução. Precedentes desta Corte de Justiça de São Paulo. Recurso provido em parte, portanto.